Tribunal: TJDFT
Processo: 0748650-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748650-70.2020.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal provisória, interposto por PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar de suspensão da exigibilidade do DIFAL – Diferencial de Alíquota do ICMS e do respectivo adicional de alíquota do FCP – Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferido o pedido de efeito suspensivo no presente recurso de agravo (id 21419321, p. 01/03), sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF no processo originário no 0706810-26.2020.8.07.0018, cuja publicação ocorreu em 11/12/2020, tendo o magistrado sentenciante denegado a segurança, ao fundamento de que: (...) Dessa forma está evidenciado que não há nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade na cobrança do DIFAL, não se sustentando os argumentos da autora, razão pela qual o pedido é improcedente. No que tange ao Fundo de Combate e Erradicação da pobreza – FCEP, verifica-se que a tese das impetrantes é secundária à anterior, pois basicamente elas afirmam que sendo indevida a cobrança do imposto principal não seria igualmente devida a secundária dele decorrente. No entanto, conforme destacado em linhas volvidas não há irregularidade na cobrança do DIFAL e, consequentemente, naquela referente ao FCEP. Nesse contexto, está evidenciado que não há direito líquido e certo ou mesmo ilegalidade da autoridade coatora, razão pela qual o pedido é improcedente. Em face das considerações alinhadas DENEGO A SEGURANÇA. Condeno as impetrantes ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei no 12.016/2009. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator